Tribunal: TJMT
Processo: 1011849-60.2019.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011849-60.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (APELADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (APELANTE), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI - CPF: 651.629.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 651.656.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – FRAUDE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida sentença de procedência de Embargos de Terceiro se, como no caso, houve alienação do imóvel meses antes do próprio ajuizamento da pretensão executiva, não há prova da má-fé do terceiro adquirente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011849-60.2019.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IRANI ZANOTO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1011849-60.2019.8.11.0015), opostos contra o apelante por GMP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, julgou procedente o pedido “
para, ante a inexistência de prova de fraude à execução, impedir a prática de atos constritivos em relação ao imóvel objeto da matrícula n.º 78.225 (anteriormente n.º 7.276), CRI de Sinop/MT
” (sic – cf. Id. nº 85287459).

O embargado/apelante afirma que “
a apelada inverteu a verdade dos fatos induzindo o juízo ao erro, ou seja, tentou-se valer de argumentos sobre existência negócio jurídico anterior à data de distribuição da execução (31/08/2017), o que não é verdade
”; diz que, “
embora o contrato de compra e venda tenha sido celebrado em 28/02/2017, este só foi reconhecido firma em 25/07/2017, logo fica cristalina a existência simulação para afastar a incidência de constrições judiciais, pois de acordo com as provas dos autos, a venda se concretizou com a lavratura da escritura pública em 15/12/2017 e derradeiramente registrada no CRI na data de 09/01/2018, de modo que está visível a absoluta nulidade do negócio jurídico por simulação
” (sic – cf. Id. nº 85287461 - pág. 3).

Alega que “
há ainda outra situação que chama a atenção para a comprovação de fraude à execução ou, no mínimo, indícios de irregularidades no negócio jurídico entabulado entre o apelado e a empresa executada, qual seja em relação ao valor do imóvel
”; pontua que, em 08/11/2017, a executada “
readquiriu o imóvel adjudicado pela CEF pelo valor de R$ 2,23 milhões
”, e, conforme a escritura pública de compra e venda, “
o valor da alienação acertado entre as partes é exatamente o mesmo valor do pagamento efetuado em acordo firmado com a Caixa Econômica Federal
”; todavia, “
o instrumento particular de compromisso de compra e venda traz o valor de R$ 9,29 milhões
”, pelo que “
resta impossível saber qual dos valores realmente foi pago à executada, se é que houve alguma contraprestação, pois está mais que comprovada existência de simulação do negócio jurídico
” (sic – cf. Id. nº 85287461 - pág. 6/7).

Sustenta que os documentos dos autos mostram que a própria executada dizia que o imóvel valia R$ 13 milhões, mas supostamente foi vendido por R$ 2,23 milhões, e que o sócio da embargante/apelada, Irineu Martins, era “
conhecedor da dívida e de todo o teor relacionado à execução
”, que já tinha sido ajuizada, mas, mesmo assim, celebrou/simulou o negócio jurídico, daí porque não se pode falar em terceiro de boa-fé.

Discorre, ademais, sobre a “
insolvência da executada
”, destacando a existência de pelo menos vinte e duas ações de execução contra ela, e, ainda, a formulação de pedido de recuperação judicial “
sob o fundamento único de que a alienação e reintegração de posse do imóvel
(...)
provocariam a sua ruína, bem como o encerramento de suas atividades
” (cf. Id. nº 85287461 - pág. 9/11).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os Embargos de Terceiro.

Nas contrarrazões, a embargada/apelada refuta os argumentos recursais reafirmando a “
validade do negócio jurídico
”, frisa que este foi celebrado “
em data anterior à execução
”, e discorre, ainda, sobre a “
ausência de comprovação do estado de insolvência e da má-fé da apelada
” (cf. Id. nº 85287467).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedentes os Embargos de Terceiro sob os seguintes fundamentos:

“No tocante ao mérito, denota-se que a celeuma instaurada nos autos diz respeito ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel descrito na inicial, entabulado entre a embargante e a empresa executada nos autos principais (Paloma Distribuidora de Veículos Ltda).

O embargado alega a fraude à execução, aduzindo que a embargante tinha ciência da situação de insolvência da empresa devedora, afirmando que o imóvel adquirido pela embargante constitui o único bem suficiente à satisfação da obrigação
. (...)

In casu, observa-se
que a embargante celebrou instrumento particular de compromisso de compra e venda com a empresa Paloma Distribuidora de Veículos Ltda, adquirindo o imóvel em litígio, com as benfeitorias existentes no local, pelo valor de R$ 9.291.191,04
(nove milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e noventa e um reais e quatro centavos),
em 28/02/2017. No documento, consta o reconhecimento de firma dos contratantes, datado de 25/05/2017,
conforme id n.º 23919271. A escritura pública de compra e venda foi lavrada em 15/12/2017 e foi averbada às margens da matrícula do imóvel em 09/01/2018, de acordo com os documentos de id n.º 23919272 e n.º 23919273.

Nessa senda, não se pode olvidar que
o negócio jurídico referente à compra e venda do imóvel foi ajustado anteriormente a propositura da ação de execução
,
ajuizada em 31/08/2017
. Ademais, não se pode questionar a validade do instrumento particular relativo à compra e venda (id n.º 23919271), sobretudo considerando que possui todos os elementos legais necessários a esta espécie de contrato, na forma dos artigos 481 e seguintes do Código Civil. (...)

Verifica-se, ainda, que, quando da transferência do domínio do imóvel à embargante, não havia registro de penhora em sua matrícula, id n.º 23919273. Nesse sentido, diante da ausência do registro da penhora ao tempo da alienação, a fraude à execução somente restaria configurada se fosse comprovado que a adquirente agiu de má-fé. (...)

No ponto, cabe ressaltar que não se vislumbra a demonstração de que, ao tempo da alienação do imóvel em litígio, tramitava contra a devedora Paloma Distribuidora de Veículos Ltda, ação capaz de reduzi-la à insolvência. Isso porque, a relação de processos juntada no id n.º 14421004 da ação de execução, não refere se a devedora figura como parte demandada; se os processos listados se cuidam de ações executivas; se foram ajuizados anteriormente à venda do imóvel e tampouco discrimina o valor perseguido em face da devedora. (...)

Destarte, vislumbro que o embargado não logrou êxito em demonstrar a má-fé da embargante, ônus que lhe competia, precipuamente diante da presunção da boa-fé do terceiro adquirente”
–
grifei
e
destaquei
.

A insurgência recursal se resume à insistência na tese de “
absoluta nulidade do negócio jurídico por simulação
”, esta “
plenamente evidenciada
” pela demora para reconhecimento da autenticidade das assinaturas apostas no instrumento particular de compra e venda e pela alienação “
a preço muito inferior ao de mercado
” (cf. Id. nº 85287461 – pág. 3, 5 e 8).

Ocorre que, como bem anotado pela MMª. Juíza, o contrato de compra e venda do imóvel foi celebrado em fevereiro/2017, a autenticidade das assinaturas dos contratantes foi reconhecida em maio/2017, e a ação de execução só foi ajuizada em agosto/2017, ou seja, bastante depois da alienação do bem. E embora já tivesse sido ajuizada a execução, ainda não havia registro de penhora quando o domínio do imóvel foi efetivamente transferido à embargante/apelada, em janeiro/2018.

Assim, somente poderíamos falar em fraude à execução se comprovada a má-fé do terceiro adquirente, o que também não ocorreu no caso, pois, sobre esse aspecto, o embargado/apelante apenas questiona o valor do negócio jurídico, dizendo que há divergência nos preços mencionados pela escritura pública de compra e venda (R$ 2,23 milhões) e pelo instrumento particular (R$ 9, 29 milhões), o que, “
data venia
”, não parece relevante, pois não infirma a validade do negócio jurídico celebrado.

Destaco, por fim, que, intimado para especificar provas que pretendia produzir para demonstração da efetiva ocorrência de fraude à execução, notadamente a má-fé da terceira adquirente, o embargado deu silêncio como resposta (cf. certidão vinculada ao Id. nº 85287458).

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021